Tribunal: TJSP
Processo: 2258294-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de reembolso de despesas pela viúva – Indeferimento após a impugnação dos herdeiros, remetendo às vias próprias – Efeito ativo concedido propiciando à agravante que se manifeste sobre as impugnações dos herdeiros no autos principais e posterior apreciação pelo Juízo - Cabe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC/2015 e art. 5o, LV,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de reembolso de despesas pela viúva – Indeferimento após a impugnação dos herdeiros, remetendo às vias próprias – Efeito ativo concedido propiciando à agravante que se manifeste sobre as impugnações dos herdeiros no autos principais e posterior apreciação pelo Juízo - Cabe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC/2015 e art. 5o, LV, CF), dialogando ele próprio com as partes e interessados, possibilitando-lhes o pleno conhecimento do conteúdo do processo e o direito de se manifestarem sobre ele, antes de proferir sua decisão - Não há a perda superveniente do objeto do recurso pelo deferimento e cumprimento da tutela de urgência e porque não há ainda o pronunciamento judicial posterior ao contraditório, em conformidade com o art. 612 do CPC/2015 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258294-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CRISTINA MASTOPIETRO, são agravados FERNANDO BENVENUTI PESSOA,
PALOMA BENVENUTI PESSOA (INVENTARIANTE), VICTOR MILHOMENS
WANDERLEY PESSOA e ANA LETÍCIA MILHOMENS WANDERLEY
PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258294-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.061
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2258294-32.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1058469-18.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (12a Vara da Família e Sucessões)
Agravante: Maria Cristina Mastopietro
Agravada: Fernando Benvenuti Pessoa e outros
Juiz: Ricardo Pereira Junior
Voto n. 22.061
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Pedido
de
reembolso
de
despesas
pela
viúva

Indeferimento após a impugnação dos herdeiros, remetendo
às vias próprias
Efeito ativo concedido propiciando à
agravante que se manifeste sobre as impugnações dos
herdeiros no autos principais e posterior apreciação pelo
Juízo - Cabe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o
do CPC/2015 e art. 5o, LV, CF), dialogando ele próprio com
as partes e interessados, possibilitando-lhes o pleno
conhecimento do conteúdo do processo e o direito de se
manifestarem sobre ele, antes de proferir sua decisão - Não
há a perda superveniente do objeto do recurso pelo
deferimento e cumprimento da tutela de urgência e porque
não há ainda o pronunciamento judicial posterior ao
contraditório, em conformidade com o art. 612 do
CPC/2015 - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Paulo
Fernando Brito Pessoa, da decisão de fls. 670 dos autos de origem, na
parte em que estabeleceu que as discussões acerca do reembolso de
valores à viúva por despesas ocorridas após o óbito deverão ser objeto
de ação própria de prestação de contas.
Sustenta a viúva recorrente que suportou com
dinheiro seu as despesas do táxi aéreo e oxigênio para uso durante o voo,
bem como, com a ajuda de sua família, todas as despesas de velório,
funeral e missa de sétimo dia, arcando ainda com impostos e taxas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258294-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.061
3
imóveis do Espólio, tributos de imóvel alienado pelo falecido, despesas
e custas para o ingresso do inventário, contador para Declaração de
Imposto de Renda do inventariado e licenciamento de seu veículo,
totalizando a importância de R$ 255.974,99, cuidando-se de matéria que
deveria ser resolvida nos próprios autos do inventário, nos termos do art.
612 do CPC/2015, aduzindo que, antes de remeter a discussão a outros
autos o Juízo deveria possibilitar à recorrente se manifestar acerca da
impugnação dos agravados.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que lhe seja permitido manifestar-se sobre as petições dos
agravados para que, posteriormente, aprecie o Juízo o pedido alvará de
reembolso nos próprios autos do inventário.
Deferida a liminar (fls. 13/15), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a perda superveniente do objeto recursal
(fls. 23/40 e 66/76).
É o Relatório.
A agravante pretende com o presente recurso
manifestar-se sobre as petições dos agravados para que, posteriormente,
o Juízo aprecie o pedido de alvará de reembolso das despesas nos
próprios autos do inventário, insurgindo-se contra a r. decisão de fls.
670 dos autos de origem, que remeteu às vias ordinárias, as discussões
acerca do reembolso de valores à viúva, por despesas ocorridas após o
óbito, e qualquer questão envolvendo gastos e movimentação de valores
realizados antes do óbito do autor da herança.
A concessão do efeito ativo pelo relator teve por
fundamento
obstar
o
ajuizamento
de
ações
eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258294-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.061
4
desnecessárias, pelo menos na sua extensão, diante do contido nos arts.
612 c.c. 642 e 643 do CPC/2015, por haver alegação do pagamento de
obrigações do de cujus, de despesas com funeral, do inventário e de
tributos de bens a serem partilhados, propiciando à agravante que se
manifeste sobre as impugnações no autos principais e posterior
apreciação pelo Juízo.
Após a liminar, os agravados espontaneamente se
manifestaram nos autos do inventário, requerendo a expedição de alvará
para pagamento à agravante do valor incontroverso de R$ 138.814,09
(fls. 810/828), sendo expedido o alvará (fls. 935) e deferida a
oportunidade para a manifestação da recorrente.
Cabe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o
do CPC/2015 e art. 5o, LV, CF), dialogando ele próprio com as partes e
interessados, possibilitando-lhes o pleno conhecimento do conteúdo do
processo e o direito de se manifestarem sobre ele, antes de proferir sua
decisão.
Não há a perda superveniente do objeto do recurso
pelo deferimento e cumprimento da tutela de urgência e porque não há
ainda o pronunciamento judicial posterior ao contraditório, em
conformidade com o art. 612 do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, confirmando-se a tutela de urgência deferida às fls. 15/17.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica